Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. IRDR 16. SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 71. DETERMINAÇÃO DO STJ. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM TRÂMITE NO TERRITÓRIO NACIONAL. INOBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO ANULADO.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada a rediscussão da matéria.

2. Embora não haja no acórdão a contradição apontada pelo embargante, deve ser reconhecida a nulidade por ele apontada, tendo em vista o julgamento do recurso de apelação, a despeito da determinação do STJ, nos autos da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71/TO (2020/0276752-2), de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, que versem sobre a matéria objeto do IRDR no 16.

3. Embargos de Declaração providos. Acórdão declarado nulo.